Tribunal: TJMT
Processo: 1022020-14.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022020-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Registro de nascimento após prazo legal]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE SINOP (AGRAVADO), JOÃO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA REGISTRO TARDIO DE NASCIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDÍGENA ADULTO EM SITUAÇÃO DE ABANDONO, SEM DOCUMENTAÇÃO CIVIL. NECESSIDADE DE REGISTRO PROVISÓRIO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em pedido de alvará judicial, cujo objetivo era autorizar a lavratura de registro civil de nascimento tardio em favor de João Brasil, indígena adulto com síndrome de Down, completamente indocumentado, em estado de abandono institucional e social, com vistas à obtenção de documentos essenciais para o exercício da cidadania e acesso a direitos fundamentais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do ordenamento jurídico vigente, é cabível a concessão de tutela de urgência para a lavratura de registro de nascimento com dados mínimos, inclusive sem indicação de filiação ou etnia, quando comprovado estado de vulnerabilidade extrema e ausência absoluta de documentação civil.

III. Razões de decidir

3. A ausência de registro civil impede o exercício pleno da cidadania, o acesso a políticas públicas básicas e a fruição de direitos sociais fundamentais.
4. O Provimento CNJ nº 149/2023, atualizado pelo Provimento nº 177/2024, e a Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 03/2012 autorizam expressamente o registro civil com dados mínimos, inclusive sem filiação, em casos de pessoas em situação de vulnerabilidade.
5. A urgência é evidente diante da condição de abandono e ausência completa de identidade civil, sendo a irreversibilidade da medida mitigada pela possibilidade de complementação ou retificação futura do assento de nascimento, por averbação judicial.

6. A lavratura do registro, mesmo que provisório, permite a emissão de documentos civis indispensáveis como RG, CPF, Cartão do SUS e o requerimento de benefícios assistenciais, notadamente o BPC/LOAS.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para conceder, em caráter excepcional, a tutela de urgência a fim de:

(a) autorizar a lavratura do registro tardio de nascimento de João Brasil, com nome e sobrenome, idade presumida e dados físicos, sem indicação de filiação ou etnia;

(b) determinar que tal certidão seja suficiente para emissão de demais documentos civis e administrativos;

(c) permitir a futura complementação do registro mediante simples averbação judicial, conforme autorização normativa vigente.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para lavratura de registro civil de nascimento com dados mínimos, em caráter provisório, quando comprovada situação de abandono e ausência absoluta de documentação civil. 2. O registro assim realizado autoriza a emissão de documentos pessoais e o acesso a direitos fundamentais, podendo ser complementado ou retificado por averbação judicial futura.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III e IV; 5º, caput e inciso LXXVIII; 227; ECA, art. 102; CPC, art. 300; L. nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), arts. 6º e 9º.

Jurisprudência relevante citada:
Provimento CNJ nº 149/2023; Provimento CNJ nº 177/2024; Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 03/2012 (atualizada pela Resolução CNMP nº 12/2024).

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
(Id-297605865) contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que em sede de
PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA REGISTRO TARDIO DE NASCIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
nº. 1014256-29.2025.8.11.0015
,
com o objetivo de obter a concessão de tutela de urgência para autorizar a lavratura do registro tardio de nascimento de JOÃO BRASIL, indígena adulto, portador de síndrome de Down, completamente indocumentado e em situação de abandono familiar e institucional, de modo a permitir a emissão dos demais documentos civis essenciais ao exercício da cidadania e acesso a direitos fundamentais.

Alega a parte autora que:

·

João Brasil é uma pessoa indígena, adulta, portadora de deficiência intelectual severa (síndrome de Down), em situação de extrema vulnerabilidade, totalmente desprovida de documentação civil;

·

encontra-se acolhido precariamente em uma casa de passagem de Sinop/MT, sem condições adequadas para prover a assistência que necessita;

·

não possui certidão de nascimento, RG, CPF, Cartão do SUS, ou qualquer documento que comprove sua existência formal perante o Estado;

·

encontra-se em "absoluto abandono" por parte da família, da comunidade indígena de origem (não identificada) e do poder público, o que caracteriza um cenário de hipervulnerabilidade extrema.

Em suas palavras:
“João Brasil é triplamente invisibilizado: 1) Pela ausência de registro civil e documentação; 2) Por ser pessoa com deficiência intelectual severa (síndrome de Down); e 3) Por ser indígena, separado de sua origem comunitária e sem identificação étnica definida [...] João Brasil existe, respira, adoece e sente, mas não possui registro civil. Para o Estado brasileiro, ele é um nada.”

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

A negativa do pedido liminar de lavratura do registro civil, proferida pelo juízo de origem, baseou-se em fundamentos meramente formais sobre “reversibilidade” e “segurança jurídica registral”, desconsiderando o perigo concreto da situação e a excepcionalidade do caso;

·

A decisão representa violação do princípio da dignidade da pessoa humana e negação prática do acesso a direitos fundamentais;

·

O ordenamento jurídico prevê mecanismos para situações excepcionais como essa, como o art. 50 da Lei 6.015/73, o art. 9º da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), o Provimento CNJ nº 149/2023, a Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 03/2012 (com redação da Resolução nº 12/2024), além de princípios constitucionais.

Sustenta ainda que:

·

A urgência da medida se configura de forma concreta e diária, pois João Brasil vive sem acesso à saúde, educação ou assistência, inclusive sendo medicado com antipsicóticos sem acompanhamento técnico adequado;

·

O Provimento CNJ nº 149/2023 autoriza registros civis com dados mínimos e admite posterior retificação por averbação judicial, afastando o suposto “risco de irreversibilidade” alegado;

·

A atuação da Defensoria Pública é a única via de defesa dos direitos dessa pessoa hipervulnerável, sendo essencial a atuação ativa do Judiciário.

Por fim, requer que:

·

Seja conhecido e provido o agravo de instrumento;

·

Seja concedida liminarmente a tutela recursal (efeito ativo) para determinar a lavratura do registro de nascimento de João Brasil com os dados disponíveis (nome, sexo, aparência física e idade estimada), mesmo sem filiação e origem étnica definidas;

·

Seja expedido alvará judicial autorizando a utilização da certidão de nascimento para a emissão dos documentos civis (RG, CPF, Cartão do SUS, CadÚnico) e para o requerimento de benefício assistencial (especialmente o BPC/LOAS);

·

Seja autorizada a possibilidade de retificação do assento, caso futuramente sejam identificados dados complementares por órgãos competentes (FUNAI, MPF, etc.);

·

Seja concedida a justiça gratuita, diante da evidente hipossuficiência do assistido.

Trata-se de pleito excepcional em que se busca garantir o direito fundamental à existência formal de pessoa humana em situação de abandono total e exclusão social.

Foi deferido a tutela de urgência em sede recursal – Id-297696399.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Wagner Cezar Fachone
, manifestou pelo provimento do Recurso - Id-300654867.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA REGISTRO TARDIO DE NASCIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
com o objetivo de obter a concessão de tutela de urgência para autorizar a lavratura do registro tardio de nascimento de JOÃO BRASIL, indígena adulto, portador de síndrome de Down, completamente indocumentado e em situação de abandono familiar e institucional, de modo a permitir a emissão dos demais documentos civis essenciais ao exercício da cidadania e acesso a direitos fundamentais.

A r. decisão deve ser reformada, senão vejamos:

A concessão de tutela de urgência antecipada, nos termos do artigo 300 do CPC, pressupõe a existência de dois requisitos cumulativos, quais sejam:
i) probabilidade do direito e ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse contexto, entendo que restou comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos pelo dispositivo encimado para fins de concessão da tutela de urgência em sede recursal, mormente no que diz respeito ao perigo da demora.

A controvérsia em discussão refere-se pedido de tutela de urgência para autorizar a lavratura do registro tardio de nascimento de
JOÃO BRASIL
, indígena adulto, portador de síndrome de Down, completamente indocumentado e em situação de abandono familiar e institucional, de modo a permitir a emissão dos demais documentos civis essenciais ao exercício da cidadania e acesso a direitos fundamentais.

Qualquer pessoa pode requerer seu registro de nascimento
, mesmo que desconheça os nomes dos pais, de seus avós ou que não seja possível preencher os requisitos para a confirmação da paternidade ou maternidade, como a naturalidade, profissão e residência atual de seus pais.

O registro civil e a certidão de nascimento se relacionam a um dos direitos humanos das crianças brasileiras, garantido pelo artigo 102 do ECA e previsto na Constituição Federal de 1988, bem como pela Convenção sobre os Direitos das Crianças.

É a certidão de nascimento que assegura todos os benefícios desde os primeiros dias de vida. E a partir dela que alguém passa a existir e fazer parte da sociedade como cidadão.

O registro de nascimento é o ato no qual o tabelião faz o registro no livro oficial do cartório. Esse registro é eterno e dele será gerada a certidão de nascimento através dos números de registros das folhas do livro do cartório.

Com a reforma do Código Civil implementada pela Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão, também chamada Estatuto da Pessoa com Deficiência). O Estatuto da Pessoa com Deficiência quanto a outras normas legais garantem diversos direitos às pessoas com síndrome de Down, a fim de promover inclusão, autonomia e bem-estar.

Em razão disso vislumbra-se ao caso em apreço que o caso colocado à análise deve ser acolhido, já que se trata de pedido de alvará judicial tardio de nascimento de indígena adulto, portador de síndrome de Dawn, completamente indocumentado, em situação de abandono familiar e institucional, acolhido de forma precária em casa de passagem que não possui condições mínimas para lhe prover assistência integral.

Por outro lado, não se vislumbra ao caso qualquer perigo quanto à irreversibilidade, já que a permanência do estado de fato não se justifica, pois o pedido de alvará visa tutelar pessoa em completo abandono e que não possui qualquer documento civil, filiação, origem conhecida ou identidade ética definida, fatores esses apontados no relatório da Assistência Social.

Importante destacar que a situação que ora se apresenta,
João Brasil
não existe para o Estado brasileiro, ou seja, vida humana invisível, sem certidão, sem identidade, sem CPF, sem acesso ao direito à saúde, assistência social, educação, ou ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), sendo que sequer pode comprovar sua existência legal.

Portanto, a ausência de registro civil impede o mesmo de obter acesso ao mínimo existencial, de modo que a concessão da medida postulada se torna necessária não só agora, mas como já deveria ter ocorrido há tempos pretéritos.

Ainda quanto à irreversibilidade da medida, como bem realçado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
“o
próprio Provimento CNJ nº 149/2023, em consonância com a Resolução CNJ/CNMP nº 03/2012, autoriza expressamente a lavratura de registros civis com dados mínimos, mesmo ausentes elementos de filiação, origem ou etnia, podendo o assento ser posteriormente complementado ou retificado por averbação judicial.”

Assim, mesmo se tratando de registro provisório, poderá o mesmo ser adaptado e ou retificado por averbação judicial a qualquer tempo, caso se identifiquem posteriormente seus dados originais.

Forte nessas razões e em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça ratifico a decisão liminar anteriormente deferida, consequentemente,
DOU PROVIMENTO
ao recurso proposto para o fim
:

- Determinar, em caráter excepcional, a lavratura de registro tardio de nascimento do assistido JOÃO BRASIL, com apenas o nome e sobrenome, além de outros dados de identificação física e idade aproximada, sem dados de filiação ou de origem étnica específica, dada a impossibilidade atual de obtenção dessas informações neste momento;

- Expedir-se alvará judicial autorizando expressamente que a certidão de nascimento assim lavrada seja suficiente e bastante para a emissão de todos os demais documentos de identificação civil, tais como RG, CPF, Cartão do SUS, Cadastro Único, bem como para a prática de todos os atos administrativos e requerimentos de benefício assistencial e previdenciário (especialmente o BPC/LOAS), mesmo que ausentes os dados de filiação ou etnia, autorizando o prosseguimento dos atos públicos com base exclusiva na certidão de nascimento contendo apenas nome e sobrenome e outros dados apurados;

- Que conste no alvará judicial que, uma vez fornecidos pela FUNAI, MPF ou outro órgão competente quaisquer elementos complementares de identificação, tais como filiação, data de nascimento, comunidade de origem ou etnia, poderá ser realizada a retificação ou complementação do assento de nascimento por simples averbação, mediante nova decisão judicial, independentemente de nova ação, nos moldes do Provimento CNJ nº 149/2023 e atualizado pelo Provimento nº 177, de 15 de agosto de 2024, bem como da Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 03/2012, com a redação dada pela Resolução Conjunta CNMP nº 12/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025